Tribunal: STF
Processo: HC 261632
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS E INTERPOSIÇÃO DE  
RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CORRUPÇÃO ATIVA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. LEGALIDADE DE BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. REEXAME DE FATOS  
E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.9.2025, por Wener Cristiano Gomes, advogado, em benefício de Vinícius Jonatas dos Santos Pereira, contra acórdãos da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelos quais, em 12.6.2025 e 12.8.2025, desprovidos o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 994.579 e o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.882.789, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de cento e oitenta e seis dias-multa, pela prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso para absolver o paciente do crime de tráfico de drogas. Esta a ementa desse acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINARES – INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA DE CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA – TRÁFICO DE DROGAS – POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CORRUPÇÃO ATIVA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DESTINO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – POSSE PARA USO NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA – ABSOLVIÇÃO – PROVA SUFICIENTE EM RELAÇÃO À PRÁTICA DOS OUTROS DOIS DELITOS – CONDENAÇÃO CONFIRMADA. 



    – O ingresso dos policiais na residência em que os réus estavam hospedados, sem mandado judicial, não pode ser considerada afrontosa ao disposto no artigo 5º, inciso XI, CF/88, se a existência de fundada suspeita da prática de crime no imóvel legitimou a ação dos militares. 



    – Se a denúncia não especifica o especial fim de agir, para uso próprio ou consumo pessoal, mesmo em se tratando de definição jurídica mais benéfica ao acusado, não pode o Juiz simplesmente desclassificar a infração de tráfico para a prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06, sem o correspondente aditamento, pena de violação ao princípio da correlação. 



    – Assim, não demonstrado o destino mercantil da droga, e não havendo aditamento da denúncia, para especificação do especial fim de agir ‘uso próprio ou consumo pessoal’, deve-se optar pela absolvição dos acusados. 



    – Não havendo dúvidas de que pistola apreendida pertencia aos réus, a condenação pelo delito previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10826/03, merece ser confirmada. 



    – O delito de corrupção ativa é daqueles que, por motivos óbvios, se procura cometer às escondidas, de sorte que os policiais envolvidos a quem foi dirigida a proposta são as grandes testemunhas, razão pela qual os depoimentos por eles prestados são idôneos para autorizar o decreto condenatório, quando não forem infirmados por contraprova, como ocorre na espécie” (fl. 2, e-doc. 17).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A defesa interpôs, então, agravo, autuado no Superior Tribunal de Justiça como Agravo em Recurso Especial n. 2.882.789. Em 28.3.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, não conheceu do recurso.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO ESPECIAL PELA MESMA PARTE CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial uma vez que a interposição simultânea de embargos de declaração e recurso especial pela mesma parte e contra o mesmo acórdão atrai a incidência da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal. 



    2. Salvo a hipótese de interposição simultânea de recursos especial e extraordinário, não se admite o ajuizamento concomitante de dois recursos distintos contra a mesma decisão judicial pela mesma parte. 



    3. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 20).



     O acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais também foi objeto do Habeas Corpus n. 994.579 no Superior Tribunal de Justiça. Em 6.4.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente a impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE HABEAS CORPUS E RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal delineado pela Constituição Federal. 



    2. Constatada a interposição simultânea de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo acórdão proferido no julgamento da apelação, é manifesta a violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, ainda que o recurso especial não tenha sido admitido. 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o conhecimento de habeas corpus em substituição a recurso próprio, salvo em situações excepcionais de ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso concreto. 



    4. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 18).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega ser “plenamente cabível a impetração de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, a pretexto de vedar o uso do writ como substitutivo de recurso próprio ou de coibir a violação ao princípio da unirrecorribilidade, deixa de apreciar o mérito da impetração originária. Tal posicionamento não pode prevalecer quando há risco concreto à liberdade de locomoção do paciente, porquanto o art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal assegura a qualquer pessoa o direito de impetrar habeas corpus sempre que se encontrar ameaçada ou sofrer violência ou coação ilegal em sua liberdade de ir e vir” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “o entendimento jurisprudencial segundo o qual o habeas corpus não se presta a substituir recurso próprio não afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para, em situações excepcionais, conhecer da impetração e examinar o mérito, sobretudo diante de constrangimento ilegal manifesto” (fl. 4, e-doc. 1).



    Anota que “os impetrantes foram alvos de operação policial que resultou em busca e apreensão de provas em sua residencia onde estavam hospedados, sem a devida autorização judicial prévia, conforme demonstram os autos do processo” (fl. 8, e-doc. 1).



    Afirma que “a ilicitude de provas obtidas por meio de busca domiciliar não autorizada judicialmente contamina todo o conjunto probatório subsequente, conforme preceitua a teoria dos frutos da árvore envenenada” (fl. 8, e-doc. 1).



    Acrescenta não ser “necessário incursão profunda no acervo probatório para constatar que a propriedade da arma de fogo e a coautoria restou não demonstrada” (fl. 16, e-doc. 1).



    Assinala que, “para formar o r. convencimento em Relação a autoria delitiva, o mm juiz a quo se vale exclusivamente do depoimento dos 03 POLICIAIS, tais seja Filipe da Silva Sampaio, Antônio Hot Pereira de Faria, Jeferson Ferreira Garcia (sentença fls 06/07), fato que não foi considerado pela E. turma julgadora no recurso de apelação” (fl. 21, e-doc. 1).



    Estes os pedidos: 



    “Sendo inconteste o direito do paciente por se tratarem de ilegalidades patentes e matérias de direito público, REQUER que seja conhecido e provido integralmente o presente Habeas Corpus, devendo esta Egrégia Corte: 



    1-Que considerada ilícitas a busca e apreensão realizada sem a observâncias dos preceitos legais, em virtude da violação do artigo 157, § 1º do Código de Processo penal 



    2- Absolver o acusado do crime previstos no artigo 16 da lei 10.826/03 e artigo 330 do código penal, por ofensa ao artigo 386 IV do Código de processo penal. 



    3-Seja reconhecida a NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR VIOLAÇÃO AOS ARTS. 203 E 204 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, uma vez que o militar que supostamente arrecadou as substâncias de uso proscrito não foi arrolado como testemunha pelo titular da ação penal e ouvida sob o crivo do contraditório. 



    e posteriormente, que lhe seja concedida a ordem impetrada em definitivo, para que a ameaça de cumprimento de um pena indevida seja cessada, de cf” (fl. 23, e-doc. 1). 



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Nos acórdãos apontados como atos coatores, não foi examinado o mérito das matérias veiculadas neste habeas corpus. Limitou-se o Superior Tribunal de Justiça a assentar o não cabimento de habeas corpus impetrado em concomitância a agravo em recurso especial e o não cabimento de recurso especial interposto em concomitância com embargos de declaração.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices. Essa excepcionalidade é demonstrada quando se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.



    9. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 994.579, afirmou-se incabível habeas corpus impetrado concomitantemente a recurso especial:



    “A decisão agravada não comporta reforma. 



    No caso concreto, conforme destacado na decisão ora impugnada, a defesa interpôs, de forma concomitante, recurso especial e habeas corpus contra o mesmo acórdão de segundo grau (Apelação Criminal n. 1.0000.23.318422-5/001). 



    Nesse contexto, tendo a defesa se utilizado simultaneamente do habeas corpus e do recurso apropriado, tem-se manifesta a subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, o que impede o conhecimento do presente mandamus. 



    Ainda que o recurso especial não tenha sido admitido, a mera existência de impugnações paralelas, mesmo que indeferidas, caracteriza a violação ao sistema recursal previsto na legislação processual. (...)” (disponível no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    10. O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça contraria as normas constitucionais e legais sobre o habeas corpus e também a jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que o cabimento de recursos especial e extraordinário não afeta a admissibilidade de habeas corpus impetrado contra o mesmo ato. Admite-se, assim, a impetração de habeas corpus simultânea ou em substituição àqueles recursos.



    Assim, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO” (RHC n. 244.760, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 16.8.2024).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 656.851/SP” (HC n. 228.330, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 25.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O caráter substitutivo de recurso extraordinário não impede o conhecimento da impetração. Precedentes. 



    2. Conforme a jurisprudência desta Turma, as condenações passadas não podem gerar valoração desfavorável dos antecedentes fora do período depurador. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 157.574-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    “(...) HABEAS CORPUS – RECURSO ESPECIAL – SUBSTITUTIVO. O fato de o habeas corpus surgir como substitutivo de recurso especial não é obstáculo à admissibilidade. (...)” (HC n. 122.987, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Impetração da qual não conheceu o Superior Tribunal de Justiça, por ser ela substitutiva de recurso especial. Entendimento que não se coaduna com o entendimento da Corte. Precedentes. Alegação de ofensa à vedação da reformatio in pejus e ao princípio da individualização da pena. Não ocorrência. Recurso não provido. 



    1. A Corte não tem admitido a rejeição da impetração perante o Superior Tribunal de Justiça a pretexto de se cuidar de substitutivo de recurso especial cabível (HC nº 115.715/CE, Primeira Turma, Rel. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgado em 11/6/13). (...)” (RHC 
n. 119.149, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.4.2015).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O CABIMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PELA NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ATO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus. Precedentes. 



    2. Ordem concedida para determinar à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do Habeas Corpus n. 206.236” (HC n. 110.947, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2012).



    Este Supremo Tribunal não admite que o Superior Tribunal de Justiça invoque fundamento formalista (interposição prévia de recurso especial que não teve sequer o mérito apreciado) para, sem base constitucional ou legal, inviabilizar o exercício do direito fundamental do cidadão de ter apreciada, em habeas corpus, alegação de ter sofrido coação ilegal em ação penal a afetar a sua liberdade de locomoção.



    11. Entretanto, não é o caso de concessão do habeas porque, pesar da invocação de fundamento ilegal para não conhecer do habeas corpus impetrado em benefício do paciente, no acórdão pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 994.579, o Superior Tribunal de Justiça prosseguiu no julgamento da impetração e assentou a ausência de ilegalidade manifesta passível de ser sanada pela via do habeas corpus e a necessidade, para a apreciação das alegações defensivas, do reexame dos fatos e das provas da causa:



    “Ademais, não se verifica no caso concreto a presença de flagrante ilegalidade, teratologia ou situação excepcionalíssima apta a justificar a concessão da ordem de ofício 



    As alegações de ilicitude da prova pela ausência de fundadas razões para o ingresso domiciliar, bem como insuficiência de provas da posse compartilhada de arma de fogo, foram exaustivamente analisadas pelo Tribunal de origem, que concluiu pela ausência de nulidade ou ilegalidade na condenação. 



    A reversão de tais conclusões demandaria o exame aprofundado de provas, providência incabível na estreita via do habeas corpus. 



    Com efeito, neste Tribunal Superior de Justiça é assente que ‘[o] enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa’. (AgRg no HC n. 727.242/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022)” (disponível no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    Assim, ainda que o Superior Tribunal de Justiça superasse o ilegal óbice jurisprudencial apontado e desse seguimento ao habeas corpus lá impetrado, melhor sorte não assistiria ao impetrante quanto ao mérito da ação, pois o que foi alegado na espécie foi considerado, analisado e concluiu-se, então, pela ausência de fundamentação autorizativa da concessão da ordem, pelo que não há base legal para a devolução dos autos àquele Tribunal Superior.



    12. Como afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto à condenação do paciente, não se tem evidenciada ilegalidade flagrante.



    O paciente foi condenado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, por ter sido encontrada em seu domicílio uma pistola calibre trinta e oito com numeração raspada. A busca e apreensão foi realizada por policiais militares após o paciente e corréu serem flagrados na posse de sete cartões bancários em nome de terceiros. Para evitar sua prisão em flagrante, o paciente teria oferecido vantagem indevida a um dos policiais militares, incorrendo também no crime de corrupção ativa. Consta do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “Suscita a defesa preliminar de nulidade da prova, alegando ter sido ilegal a busca e apreensão realizada na residência em que os acusados se encontravam hospedados. 



    Não lhe assiste razão. 



    Consoante se verifica dos autos, os policiais militares realizavam patrulhamento na avenida Amazonas, nesta Capital, visando reprimir a prática de delitos de furtos a estabelecimentos comerciais, quando abordaram um veículo, cujo motorista era deles conhecido, por envolvimento anterior em prática delitiva. 



    No interior do veículo, que realizava o transporte de passageiros pelo aplicativo ‘Uber’, se encontravam os réus, que aparentavam grande nervosismo.



    Diante disso, e considerando que os réus não residiam em Belo Horizonte, sendo originários do estado de São Paulo, os policiais resolveram submetê-los a busca pessoal, arrecadando em posse de Vinícius sete cartões bancários, a maioria deles em nome de terceiros, constatando que, em relação a um desses cartões, havia um registro de estelionato. 



    Os policiais ainda constataram que Vinícius já havia sido preso anteriormente pela prática do crime de estelionato. 



    Os militares, então, separaram os réus e cada um deles informou um endereço de hospedagem diferente. 



    De sua vez, o motorista do Uber em que os réus se encontravam esclareceu que a corrida teve início no residencial Betânia, local bem distinto do que fora por eles informado. 



    No intuito de localizar onde os réus estavam hospedados, os militares se deslocaram, primeiro, até os endereços por eles fornecidos, mas não encontraram os locais indicados. 



    Por último, os policiais se dirigiram até o endereço fornecido pelo Motorista do Uber – Residencial Betânia Park –, onde fizeram contato com um dos porteiros, que, informado das características físicas dos réus, esclareceu que eles haviam chegado ao condomínio na parte da manhã. 



    Questionados pelos militares, os réus terminaram por informar o apartamento em que estavam hospedados, entregando a chave. 



    Dentro do imóvel os policiais localizaram várias máquinas de passar cartões bancários, uma pistola calibre .38, com numeração raspada, além de 10 porções de maconha, confirmando, assim, as suspeitas que motivaram a diligência. 



    Nesse sentido, e sem divergência, foram os harmônicos relatos dos policiais militares Felipe da Silva Sampaio, Antônio Hot Pereira de Faria e Jeferson Ferreira Garcia, prestados no curso do inquérito policial e em Juízo (f. 08/09, documento de ordem nº 02, Pje mídias). 



    Sendo este o contexto, não há como negar a ocorrência de fundada suspeita da ocorrência de situação de flagrância no interior da residência, que não decorreu apenas do nervosismo apresentado pelos apelantes, conforme sustenta a defesa, mas porque um deles se encontrava em posse de vários cartões de crédito em nome de terceiros, um desses com queixa de estelionato por parte da vítima. 



    Além disso, ambos acusados procuraram ocultar dos policiais o endereço em que se hospedaram. 



    Assim, não se tratou de busca exploratória e lastreada em mero subjetivismo policial, havendo a delimitação precisa das circunstâncias fáticas que levaram os agentes públicos a suspeitar da ocorrência da situação de flagrância no interior da residência em que os acusados estavam hospedados. 



    Portanto, o ingresso dos policiais, sem mandado judicial, na residência em que os réus estavam hospedados, não pode ser considerada afrontosa ao disposto no artigo 5º, inciso XI, CF/88, pois a existência de fundada suspeita da prática de crime no imóvel legitimou a ação dos militares. 



    Rejeito a preliminar. (...)



    Em relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida, a situação é diferente. 



    Não há dúvidas de que pistola apreendida pertencia aos apelantes, pois foi encontrada em meio às bagagens e máquinas de cartões de crédito, conforme se verifica do histórico do boletim de ocorrência (f. 29, documento de ordem nº 02), confirmado pelos depoimentos judiciais dos policiais Jeferson Ferreira Garcia e Antônio Hot Pereira de Faria (Pje mídias), sendo o primeiro o responsável pela localização da arma. 



    Não há razões para se duvidar dos depoimentos dos referidos policiais, que prestaram depoimentos uníssonos quanto ao encontro da arma de fogo no apartamento em que os réus estavam hospedados. 



    O argumento dos acusados no sentido de que desconheciam a existência da arma não procede, pois a pistola foi encontrada em meio às bagagens e máquinas de cartões a ambos pertencentes. 



    Não há dúvidas de que os réus, que, tudo indica, vieram a Belo Horizonte para aplicar golpes, trouxeram a pistola para a própria proteção. 



    Além do mais, simplesmente não é crível que o proprietário do apartamento, alugado através da plataforma Airbnb, deixasse uma arma de fogo à mostra, mesmo tendo locado o imóvel para pessoas desconhecidas. 



    É importante destacar que a justificativa dos apelantes no sentido de que seriam vendedores de roupas, e as máquinas apreendidas destinadas ao recebimento de valores de clientes daqui de Belo Horizonte, não possui mínimo respaldo probatório, pois nenhum desses clientes foi arrolado como testemunha pela defesa e não foi juntado aos autos qualquer documento comprobatório das supostas vendas. 



    A meu sentir, os depoimentos dos policiais também comprovam que o réu Vinícius, para não ser preso em flagrante, juntamente com o comparsa, ofereceu valor em dinheiro ao policial militar Antônio Hot Pereira de Faria. 



    Os relatos dos militares são firmes e harmônicos nesse sentido, além de coerentes com o contexto fático, não havendo motivos para deles se duvidar, pois não possuíam motivos para incriminar o réu a troco de nada, imputando-lhe gratuitamente a prática de crime contra a administração pública, tanto que a defesa técnica não teve interesse em contraditá-los. 



    Além disso, o delito de corrupção ativa é daqueles que, por motivos óbvios, se procura cometer às escondidas, de sorte que os policiais a quem foi dirigida a proposta são as grandes testemunhas, razão pela qual os depoimentos por eles prestados são idôneos para autorizar um decreto condenatório, quando não infirmados por contraprova, como ocorre na espécie. 



    A condenação, portanto, merece confirmação” (fls. 5-6, e-doc. 17).



    Nesta impetração, a defesa insiste na nulidade da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial e das provas dela decorrentes. Argumenta, ainda, ausência de comprovação da autoria delitiva, pretendendo a absolvição do paciente.



    13. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 10.5.2016, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NULIDADE DE PROVAS PELA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.090-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 



    1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratic